Tribunal: STF
Processo: RHC 200438
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO CADEIA VELHA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROGRESSÃO DE REGIME: COMPATIBILIDADE. PLEITO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19: NECESSIDADE DE ANÁLISE DA SITUAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Edson Albertassi contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 2.3.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 616.635/RJ, Relator o Ministro Felix Fischer.
O caso
    2. Consta do processo que, em 28.3.2019, a Primeira Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, por unanimidade, julgou a Ação Penal n. 0100523-32.2017.4.02.0000 procedente em parte para condenar o recorrente Edson Albertassi pela prática dos crimes previstos no § 1º do art. 317 do Código Penal e no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 em concurso material, mantendo a prisão preventiva. O acórdão tem a seguinte ementa:
    “AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. ARTS. 317 DO CP. ART. 1º DA LEI N.º 9.613/98 E ART. 2º DA Lei n.º 12.850/2013. COMPETÊNCIA FEDERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PREVENÇÃO. CONEXÃO. COMPETÊNCIA DE JURISDIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA IMUNIDADE MATERIAL PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL AFASTADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OITIVA DE COLABORADORES. DEVIDO PROCESSO LEGAL E PARIDADE DE ARMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. TIPICIDADE DO CRIME DE CORRUPÇÃO. ATO DE OFÍCIO. MÚLTIPLOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CÚPULA DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL. ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL. MANUTENÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS.
    I - Denúncia que descreve suposta prática de atos de corrupção passiva envolvendo os Deputados Estaduais a ODEBRECTH e a FETRANSPOR. Mercadejo do próprio mandato eletivo em troca da concessão de vantagens indevidas em decorrência das funções públicas ocupadas pelos denunciados dentro do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro ou influência desses mesmos cargos decorrente, além de atos de lavagem de dinheiro atribuídos a um dos parlamentares, envolvendo negociações realizadas através da empresa AGROBILARA com a empresa ZI BLUE S/A pertencente a RICARDO PERNAMBUCO, com superfaturamento de preços e com a empresa JOSAN AGROPECUÁRIA LTDA. do ex-Presidente do TCE/RJ JONAS LOPES JÚNIOR, com subfaturamento; ultimando por apontar os três parlamentares como integrados ao núcleo político de Organização Criminosa relacionada ao ex-Governador SÉRGIO CABRAL implicado em fatos já apurados nas diversas ações penais deflagradas e afetas à denominada operação Lava Jato no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 
    II – Competência Federal. Fatos que consubstanciam delitos praticados por uma mesma organização criminosa já apontada em processos tramitando no âmbito da 7ª Vara Federal Criminal/SJRJ, sob conexão com aqueles apurados, dentre outras, nas denominadas operações Calicute, Eficiência, Fatura Exposta, Ponto Final e outras várias já instauradas.
    III - A Primeira Turma Especializada desta Corte em julgamento de apelação que confirmou condenações na denominada operação Calicute já definiu que os crimes fim em tese praticados pela ORCRIM também envolvem recursos públicos da União Federal na gestão de despesas em obras importantes de construção civil do Estado do Rio de Janeiro, além de serviços essenciais, como o transporte público do Estado, para os quais ainda seria fundamental o aval final de contas, subsídios fiscais e atos legislativos, tanto do Tribunal de Contas (operação Quinto do Ouro) quanto do Legislativo.
    IV - Fatos que tiveram a mesma base inicial de elementos de investigação, e que pela magnitude e especificidade com os diversos esquemas de corrupção que foram se apresentando, pelo enorme número de pessoas envolvidas e pela razão relevante de possibilitar uma apuração mais específica, organizada, célere e econômica, nos termos do art. 80 do CPP foram ensejando, em primeiro grau de jurisdição, processos separados, originários de denúncias diferentes, mas tendo como base as mesmas provas iniciais e aduzindo provas, as quais umas influenciam sem dúvida no exame das outras.
    V – Concurso em tese de Deputados Estaduais em fatos imputados à mesma ORCRIM, que atraem a competência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Configurada situação jurídica prevista no art. 76, incisos, I e III do CPP, com incidência do art. 80 do mesmo estatuto e ainda, em relação a alguns crimes, da regra do art.78, IV do CPP c/c art. 109, IV da Constituição Federal, segundo ainda a inteligência da súmula n.º 122 do c. STJ.
    VI - As autoridades com foro por prerrogativa em órgãos que não os federais não deixam de ser processadas e julgadas pelos Juízes e Tribunais Federais quando pratiquem crimes de competência federal, nos termos da norma de competência absoluta contida no art. 109, inciso IV da CRFB/88. Se algum investigado detém foro por prerrogativa de função por força de norma prevista em Constituição Estadual que imponha seu julgamento originariamente na segunda instância (o que no âmbito estadual remete ao Tribunal de Justiça local), será, para crimes da órbita federal, julgado perante os Tribunais Regionais Federais. Harmonização e compatibilização vertical dessas normas, atendendo-se de um lado a Competência a de jurisdição constitucionalmente definida na Justiça Federal (art.109 da CRFB/88) e de outro o foro por prerrogativa de função definido na Constituição Estadual (art. 102, §1º da Constituição do estado do Rio de Janeiro). Precedentes do c. STJ e STF.
    VII – Não se cogita de violação ao art. 27, §1º e 53 da CRFB/88 e art. 102 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro no que toca às prisões preventivas decretadas. As imunidades parlamentares não são absolutas. Precedentes do c. STF. Imputação que envolve a própria subversão do mandato conferido por meio democrático, valendo-se da atividade parlamentar em benefício próprio e verdadeiro prejuízo não só ao Erário, mas ao interesse público de forma geral.
    VIII – Ausência de crimes eleitorais que atraíssem a competência da Justiça Eleitoral. Fatos que não encontram nenhuma possibilidade de enquadramento nos arts. 299, 350 ou 354-A do Código Eleitoral. Não existe no ordenamento jurídico com esse nomem júris o denominado ‘crime de caixa 2’, daí a razão de um projeto de lei anticrime proposto pelo atual Ministro da Justiça com o objetivo de incluir o art. 350-A do Código eleitoral, mas também com redação que em nada se assemelha ao crime de corrupção do art. 317 do CP. O que existe quanto à questão de doações, e é o escopo da legislação eleitoral, penal ou não-penal, são diversas normas esparsas que visam apenas o equilíbrio da disputa do pleito entre os candidatos, para que uns não abusem do poder econômico comprando votos ou fazendo propagandas eleitorais desigualmente mais ricas que as dos demais, na forma do art. 1º do próprio Código Eleitoral. Bens jurídicos que não se tocam.
    IX – Contexto probatório que demonstrou que os denunciados receberam dinheiro em espécie, colhidos com empreiteira e em garagens de ônibus, por pessoas encarregadas dessa operacionalização, que depois o transportavam e entregavam a outras pessoas ligadas e indicadas por esses três ex-Deputados para receberem os valores, que na verdade jamais irrigaram propagandas políticas ou serviram à compra de votos, mas sim ao enriquecimento pessoal dos servidores públicos mandatários. O objeto do pagamento mensal e duradouro das vantagens indevidas pessoais nada tinha a ver com fins eleitorais, tinha como propósito literalmente ‘comprar a função pública’, que no caso era exercida por mandato eletivo, para que os parlamentares estivessem à disposição dos interesses da ORCRIM e das empresas envolvidas.
    X – Não cabe falar em consunção. Não se está diante de conflito aparente de leis penais. Não se aplica o princípio da especialidade, porquanto os artigos 350 e 354-A do Código Eleitoral não capitulam regras especiais que, tratando igualmente da tipicidade do art. 317 e seu § 1º do CP, ainda acrescentam a essas duas últimas disposições penais elementos especializadores. São regras distintas. Objetividades e bens jurídicos diversos. O caso é de subsunção precisa ao art. 317 do CP.
    XI – Também não se cogita de relação de conexão desses crimes de corrupção com eventuais fatos consistentes nos crimes previstos nos artigos 350 e 354-A do CP, a ensejar a remessa dos autos ao E. TRE/RJ. A remessa dos autos com apenas a apuração de crime comum de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro para a Justiça Eleitoral, sequer obedeceria ao disposto no art. 78, IV do CPP. Também não há a mínima indicação de que as infrações denunciadas tenham ocorrido junto com infrações do art. 350 e 354-A do CE, ao mesmo tempo, ou envolvendo as mesmas pessoas reunidas ou em concurso ou que estivessem em relação material possível de teleologia ou praticar para facilitar ou ocultar umas as outras (art. 76, II do CPP).
    XII – É pressuposto para a remessa dos autos do processo em trâmite na Justiça Federal para a Justiça Eleitoral, mais especial e prevalente, a necessária presença de outro processo lá tramitando, e que verse e tenha amparo nos mesmos fatos e elementos probatórios aqui denunciados, e que pudessem sugerir conexão, o que não existe.
    XIII – Alegação de Inépcia da denúncia já enfrentada e rejeitada de forma unânime pela 1ª Seção especializada por ocasião do recebimento da peça acusatória.
    XIV – A oitiva de colaboradores em nada viola o devido processo legal ou a paridade de armas. A oitiva dos colaboradores mostra-se essencial ao deslinde do processo, pois seus depoimentos, corroborados pelos demais subsídios apresentados, serviram de elemento de convicção para o recebimento da denúncia oferecida pelo órgão acusatório. Ademais, os colaboradores, embora acusados em processos distintos, nos termos do que dispõe a Lei nº 12.850/2013, obtêm os benefícios nela previstos na medida em que suas declarações são levadas aos demais processos, cujas imputações pretendem comprovar. Portanto, havendo relação entre os fatos por eles declarados e os ora investigados, devem ser ouvidos, inclusive como garantia e preservação à ampla defesa e contraditório dos acusados (art. 4º da Lei n.º 12.850, §§11 e 12). Precedentes do c. STF.
    XV – Possibilidade da utilização de depoimentos colhidos perante a 7ª Vara Federal Criminal/SJRJ na instrução do processo desmembrado em relação aos acusados não detentores de foro por prerrogativa de função nesta Corte, desde que a prova seja produzida no momento oportuno, antes de encerrada a instrução criminal. Depoimentos que juntados caracterizam prova documental, e nessa condição devem ser contraditados (art. 231 do CPP). Às defesas também foi concedido prazo para que pudessem trazer documentalmente outros depoimentos prestados no âmbito da ação penal desmembrada.
    XVI – Materialidade e autoria demonstradas quanto aos crimes do art. 317 do CP, art. 1º da Lei n.º 9.613/98 e art. 2º da Lei n.º 12.850/2013, com base em múltiplos elementos de convicção que transbordam os vários colaboradores, lenientes e documentos por eles apresentados para se confirmar também com embasamento em medidas de quebra de sigilo telefônico, telemático, fiscal e bancário, elementos reunidos em busca e apreensão, depoimentos de testemunhas, além de relatórios da Receita Federal do COAF e Laudos Periciais oficiais.
    XVII – Depoimentos de 8 (oito) colaboradores/lenientes, dentre ODEBRECHT, CARIOCA ENGENHARIA, CORRETORA HOYA, FETRANSPOR e o Ex-Presidente do TCE/RJ que depuseram sobre os fatos configuradores de corrupção, além de 2 testemunhas, funcionários da HOYA. Convergentes e confrontadas entre si, mostrando-se consistentes e coerentes não só no seu teor mas também na sua confrontação também com planilhas e sistemas de contabilidade paralela apresentados como evidências documentais dos pagamentos também corroborados, quanto a essas movimentações de valores por interpostas pessoas, em relatórios de inteligência financeira do COAF e informações da Receita Federal.
    XVIII – Múltiplos colaboradores. O que o legislador quis com o § 16 do art. 4º da Lei n. 12.850/2013, foi contemporizar a máxima de vedação ao ‘testis unus, testis nullus’, com uma regra específica para o depoimento do colaborador, consistente na vedação do ‘testemunho único absoluto’ (‘testis unus absolutum’), por ser tal testemunho derivado de um único colaborador ou mesmo leniente, que assume a posição de corréu ou preposto de uma pessoa jurídica leniente. Tanto é assim que o § 16 fala em ‘declarações de colaborador’, e nada fala sobre a convergência de declarações de ‘vários colaboradores’.
    XIX - Tipicidade do crime de corrupção passiva. Não é necessário que se mercadeje atos de ofício propriamente, mas sim a função em si (tipo simples do art. 317 do CP). A realização ou omissão de atos de ofício repercutem numa causa de aumento da corrupção originária (§ 1º do art. 317 do CP), pois além da negociação da função ainda há o ato dela decorrente, viciado pela deterioração que sofreu, por falta de impessoalidade, probidade e legalidade estrita. Mas o que se deteriora e se corrompe é sempre a função pública, e é isto que consuma o crime.
    XX - Recebimento de vantagem indevida não é exaurimento de solicitação dessa vantagem, pois o tipo do art. 317 do CP é misto ou de conteúdo variado, de modo que em caso de solicitação anterior e recebimento posterior, resolve-se a incidência do tipo pela progressividade das condutas variadas, onde a mais completa à qual se chegou abrange a mais singela ou precária da qual se partiu. Por essa razão o crime inserto no CP é corrupção e não a entrega de atos de ofício pelo agente público.
    XXI – Demonstração de atos de ofício e atuação direcionada em projetos de lei em relação a apenas dois dos denunciados, para eles aplicando-se o §1º do art. 317 do CP. Embora seja natural que as deliberações parlamentares inclinem-se em benefício de determinados setores, não sendo possível que a atividade legislativa atenda igualitariamente a todos os grupos de pressão social, não há como considerar exercício regular da atividade política o exercício dessas funções pública quanto esses grupos de pressão pagam periodicamente, durante décadas, a esses Deputados para eles ficarem de prontidão para votarem em um ou outro sentido. Isso nada tem a ver com a criminalização da política em si.
    XXII - Não pode o jurista responsável enveredar pela insubsistente pretensão de se dar azo a uma espécie de ‘eleitoralização’ do crime de corrupção praticado por agente público que ostenta mandato eletivo. Tese esta, diga-se, escudada em mais um dos tantos chavões de que hoje vive nossa república, e que tenta passar a ilusória ideia de que apurar, processar e punir evidente crime de corrupção é o mesmo que ‘criminalizar a atividade política’, coisas diferentes, como se demonstrou na fundamentação.
    XXIII – Demonstração de dois crimes de lavagem de dinheiro imputados a um dos denunciados praticados em continuidade delitiva. Transações comerciais de gado entre empresa do denunciados e empresas ligadas, num primeiro fato à empreiteira CARIOCA ENGENHARIA e num segundo fato a pessoa jurídica ligada ao ex-Presidente do TCE/RJ. Fatos confessados através de acordos de colaboração e leniência e corroborados por prova documental das negociações.
    XXIV – Embora desnecessário à luz do art. 2º, inciso II da Lei n.º 9.613/98, os crimes antecedentes já são objeto de apuração para ambos os fatos atribuídos, em ações penais ainda em trâmite perante a 7ª Vara Federal Criminal e também no Âmbito da denominada Operação Quinto do Ouro (IPL n. 1133/STJ).
    XXV – É irrelevante para efeito da caracterização do crime de lavagem de dinheiro que tal decorra de superfaturamento ou de subfaturamento, fato que depende da operação que se vai utilizar para a lavagem de dinheiro. E no caso, num dos fatos ocorria superfaturamento,para geração de excedente que seria ao cabo utilizado para pagamento de propina por uma empreiteira e noutro fato denunciado subfaturamento, já para a lavagem de valores que decorriam eles próprios de supostas propinas recebidas pelo ex-Presidente do TCE/RJ. 
    XXVI – Crimes que à luz dos elementos de convicção não foram praticados de forma isolada, pontual ou ocasional, nem executados mediante mero concurso eventual de agentes, mas sim a partir da integração dos parlamentares àquela mesma organização criminosa que já se demonstrou em outras ações penais como inserida também na cúpula do Executivo Estadual e com vantagens indevidas decorrentes de crimes antecedentes ali praticados, todos sob um mesmo modus operandi da corrupção no Executivo, Legislativo e na Corte Estadual de Contas, num verdadeiro círculo vicioso nefasto e insidioso, cujas consequências são perceptíveis a olhos nus nas ruas, bairros e cidades do Estado do Rio de Janeiro, que é fértil em indigência, desassistência, falta de cidadania, de segurança, de saúde e educação. Ao passo que o que se constata em todos os processos cujo conjunto se pode chamar de Operação Lava Jato do Rio de Janeiro, são políticos milionários, proprietários de fortunas, imóveis diversos, fazendas, gado, barcos, inúmeras rádios e dinheiro. Muito dinheiro! 
    XXVII – Denunciados que reunidos e juntamente como o ex-Governador SERGIO CABRAL, se revezaram nos últimos 22 anos na presidência exatamente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a evidenciar que não só exerciam e desvirtuavam a relevante função parlamentar, mas que assim o faziam sob posição de absoluto destaque.
    XXVIII – Pretensão punitiva que se julga parcialmente procedente para condenar o JORGE SAYED PICCIANI como incurso no art. 317, caput e § 1º do Código Penal, na forma da art. 71 do CP, no art. 1º da Lei 9.613/98, por duas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal e no art. 2º da Lei 12850/13; Paulo Cesar Melo de Sá com incurso no art. 317, caput, do Código Penal, duas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal e no art. 2º da Lei 12850/13 e Edson Albertassi pela prática dos crimes previstos no art. 317, § 1º do Código Penal e no art. 2º da Lei 12850/13 em concurso material.
    XXIX – Mantidas as prisões preventivas dos três réus, hígidos os fundamentos que as determinaram para garantia da ordem pública” (fls. 188-194, vol. 4).
    Em 20.2.2020, a Primeira Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região acolheu os embargos de declaração opostos pelo recorrente, em acórdão com a ementa seguinte:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. DOSIMETRIA. EMBARGOS PROVIDOS.
    I - Não há omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade a ser suprimida. Contudo, a dosimetria da pena em relação ao embargante contém erro material.
    II - Condenação e pena mantidas, mas afastada a referência a causa de aumento do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 que, embora mencionado num parágrafo do voto não se aplica ao embargante, como de fato não restou contabilizado no concurso material para definir a pena definitiva.
    III - Embargos de declaração providos” (fl. 240, vol. 4).
    3. Em 28.9.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, a defesa impetrou em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 616.635/RJ no Superior Tribunal de Justiça, no qual asseverou estar o recorrente em prisão domiciliar em razão da pandemia da Covid-19 (fl. 3, vol. 1).
     Acrescentou, na impetração, que o recorrente estaria preso preventivamente há três anos, o que configuraria excesso de prazo e cumprimento antecipado da pena (fls. 6-13, vol. 1).
    Argumentou que, ao progredir para o regime semiaberto, teria sido gerada incompatibilidade com a prisão preventiva e defendeu a substituição da prisão por medidas menos gravosas (fls. 13-15, vol. 1).
    Pleiteou a manutenção da prisão domiciliar em razão da pandemia da Covid-19 (fls. 19-20, vol. 1).
    Requereu “seja o presente writ conhecido e a ordem concedida para que seja a prisão preventiva revogada, com atenção para o artigo 316 do CPP; ou, substitua a prisão preventiva por medida cautelar menos gravosa prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal” (fl. 20, vol. 1).
    Em 14.12.2020, após as informações prestadas pela instância ordinária e em decisão monocrática, o Relator, Ministro Felix Fischer, denegou a ordem (fls. 260-277, vol. 4).
    Em 2.3.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE DENEGOU O HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES. MODUS OPERANDI COMPLEXO E SOFISTICADO. CAPACIDADE DE INFLUÊNCIA POLÍTICA QUE PERMANECE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
    II - Conforme o art. 312 do CPP, a decisão que decreta a prisão preventiva deve demonstrar o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis), quando a prisão ante tempus revela-se concretamente necessária para assegurar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a efetividade da lei penal. Na presente hipótese, a segregação cautelar está fundada na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
    III - Consoante se consignou em impetração anterior nesta Corte (HC n. 555.191/RJ), as investigações e a instrução criminal da Operação Cadeia Velha demonstraram que o agravante, mesmo quando já não detinha o mandato de Deputado Estadual, conseguiu influir no regular andamento das atividades da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ). Exemplificativamente, o recorrente influiu em deliberação da ALERJ em que a Casa Legislativa, por meio de resolução, revogou a segregação cautelar imposta pela 1ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
    IV - As investigações em endereços vinculados ao recorrente também lograram apreender planilhas que documentavam indicações políticas para diversos cargos da Administração Pública direta e indireta do Rio de Janeiro, cenário que evidencia a sua profunda e abrangente capacidade de influência política, a qual, consideradas as suas dimensões, com significativo grau de probabilidade ainda não se exauriu a despeito do elevado período por que perdura a segregação cautelar.
    V - Nos limites objetivos da cognição sumária, conclui-se que os autos demonstram suficientemente a gravidade concreta - e não meramente abstrata - dos crimes de corrupção passiva e de pertencimento a organização criminosa, tendo em vista não só a sofisticação, a complexidade e a amplitude das operações ilícitas deflagradas, mas também os elevados valores envolvidos nas operações criminosas.
    VI - A gravidade concreta dos crimes e a possibilidade de reiteração delitiva em virtude da capacidade de influência no cenário político do Rio de Janeiro - onde os delitos foram cometidos - permitem, em conjunto, concluir pela necessidade da segregação cautelar do recorrente com o fim de salvaguardar a ordem pública.
    VII - Os autos de execução penal provisória formaram-se não em virtude da execução antecipada do acórdão condenatório, mas, apenas, com o fim de garantir que o agravante pudesse fruir de benefícios da execução penal mesmo estando segregado cautelarmente, conforme determinam o enunciado da Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal e a Resolução n. 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça. Desse modo, a progressão ao regime semiaberto somente ocorreu por força da necessidade de conferir ao preso preventivo os direitos conferidos ao preso por decisão definitiva, de modo que a progressão de regime, nesse caso, não é incompatível com a prisão preventiva nem afasta a conclusão pela necessidade de preservar a ordem pública e a efetividade da lei penal. 
    VIII - Na espécie, a incapacidade de medidas cautelares alternativas resguardarem a ordem pública e a aplicação da lei penal decorre, à primeira vista, da própria fundamentação expendida para justificar a necessidade da prisão preventiva, a qual foi demonstrada com esteio em elementos concretos dos autos. Em outros termos, da efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins resguardados pela segregação cautelar.
    Agravo regimental desprovido” (fls. 317-318, vol. 4).
    4. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que o “pedido condutor do recurso é a revisão e consequente revogação da prisão preventiva do recorrente” e que estaria preso preventivamente desde 16.11.2017 (fls. 344-345, vol. 4).
    Argumenta que, em 2019, ao ser solto pela operação “Furna da Onça”, teria retornado espontaneamente ao constatar-se o erro na soltura, pela manutenção da prisão na ação penal relativa à operação “Cadeia Velha”. Assinala que esse comportamento, assim como a entrega do passaporte e a renúncia ao cargo de deputado estadual deveriam ser considerados para a revogação da prisão preventiva (fls. 347-348, vol. 4).
    Alega que não teria mais comunicação com as pessoas com as quais tinha contato no momento inicial da prisão preventiva e acrescenta que os “fatores que a ensejaram já não exist[iriam]” (fls. 350-354, vol. 4).
    Esclarece que “A suposta existência de planilha apreendida, quando da realização de superveniente busca e apreensão na ALERJ, não foi apreendida em seu gabinete, nem mesmo estava em computador de sua posse ou propriedade. A mesma encontrava-se em um equipamento situado na liderança do governo, local de acesso ao público em geral, sendo um erro se afirmar que ao recorrente pertencia” (fl. 354, vol. 4).
    Assevera que, pela “progressão do regime de cumprimento da pena, do fechado para o semiaberto, percebe-se que a manutenção da prisão preventiva [seria] dissonante do sistema de encarceramento em si” (fl. 357, vol. 4).
    Ressalta que seria “descabida a possibilidade de retorno ao cumprimento da pena no estabelecimento prisional, devendo ser expedida ordem para a manutenção do regime domiciliar ao mesmo” (fl. 362, vol. 4)
    Estes o pedido e o requerimento: 
    “(...) seja o presente recurso conhecido e provido para que a prisão preventiva seja revogada, com atenção para o artigo 316 do CPP; ou, substitua a prisão preventiva por medida cautelar menos gravosa prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal; ou, ao menos, seja efetivamente mantida a prisão domiciliar do recorrente, porém sem data para seu término.
    Seja a liminar pleiteada concedida, obstaculizando-se o retorno do recorrente para a prisão no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Rio de Janeiro, mantendo-o em prisão domiciliar” (fl. 363, vol. 4).
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (fls. 376-383, vol. 4).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. O pedido apresentado neste recurso é a revogação da prisão, sua substituição por medidas cautelares diversas ou a manutenção da prisão domiciliar decretada, que o recorrente alega ter sido realizada de maneira precária, por ter sido motivada apenas pela pandemia do novo coronavírus.
    O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que não assiste razão jurídica ao recorrente.
    6. No acórdão condenatório na Ação Penal n. 0100523-32.2017.4.02.0000, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região fixou o regime fechado para o início do cumprimento de pena e fundamentou a manutenção da prisão preventiva na existência de fatos ocorridos após a prisão cautelar do recorrente Edson Albertassi:
    “4. DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 
    Persiste aqui a necessidade da custódia preventiva dos três réus para a garantia da ordem pública e agora, diante de condenações que impõem regime inicialmente fechado, considerando também a condição econômica dos mesmos, para a garantia da aplicação da lei penal.
    De plano é necessário lembrar que responderam a todo processo preventivamente presos, não havendo nenhuma razão para agora, diante da condenação que esvazia em algum grau a presunção de não culpabilidade, seja-lhes revogada a custódia cautelar. Precedentes do STJ: (…)
    Friso, portanto, que as razões que levaram a 1ª Seção Especializada a decretar de forma unânime a prisão dos três réus em 16/11/2017 (fls. 453/454 autos n.º 0100524-17.2017.4.02.0000), confirmá-la em 21/11/2017 em sede de questão de ordem e mantê-la, novamente de forma unânime, na sessão de 15/03/2018, por ocasião do recebimento da denúncia, permanecem íntegras.
    Mas não só isso. Fatos concretos concomitantes e posteriores à decretação das prisões demonstram que o risco de reiteração e a possibilidade real de que influam no dia a dia na ALERJ ou mesmo intercedam por seus interesses nos mais variados órgãos da estrutura estatal diante do apontado ‘loteamento político de cargos’ ainda não apurado em toda sua profundidade. (...)
    No cumprimento das medidas de busca e apreensão recolheram-se em endereços vinculados aos Deputados EDSON ALBERTASSI e PAULO MELO planilhas detalhando a indicação política de cargos nos mais variados órgãos estatais